Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-11.2021.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000076-11.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAIDES LUCIA CARVALHO - CPF: 411.426.591-00 (APELANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), JACKELINE GODOI DE CARVALHO - CPF: 036.204.241-10 (ADVOGADO), EVANILDE SLONGO PIOVESAN - CPF: 427.648.230-53 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 304.052.111-04 (APELANTE), LEUZA PORTOS RODRIGUES - CPF: 708.814.131-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 141.692.231-87 (APELANTE), ROSIMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 920.094.251-20 (APELANTE), SUELY MARTINS PANIAGO - CPF: 615.706.211-87 (APELANTE), HERLY BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 568.144.881-91 (APELANTE), ANA PAULA ROBERTO FERREIRA - CPF: 930.810.061-04 (APELANTE), CHARLES PORTOS RODRIGUES - CPF: 458.359.691-04 (APELANTE), CLAUDIA VENZEL RODRIGUES - CPF: 861.973.399-00 (APELANTE), CLAUDILENE RENATA DE MORAIS - CPF: 093.990.058-01 (APELANTE), JOSEFA ALVES ANDRADE DEMENCIANO - CPF: 285.100.461-15 (APELANTE), LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 905.895.301-78 (APELANTE), MARIA ELENICE VILELA CAMPOS - CPF: 822.949.761-34 (APELANTE), MARLEI RITTER - CPF: 396.318.181-87 (APELANTE), MEIRE REGINA BATISTA - CPF: 786.080.901-04 (APELANTE), NEIDE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 010.150.116-16 (APELANTE), NEURACI DE OLIVEIRA CAMPOS DA SILVA - CPF: 780.058.501-82 (APELANTE), ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 592.706.241-53 (APELANTE), ROSANGELA DE CARVALHO FREDERICO - CPF: 823.026.931-91 (APELANTE), SANDRA ROSA DE PINHO ARIMATEIA - CPF: 638.444.781-91 (APELANTE), VALERIA VENZEL RODRIGUES - CPF: 692.133.649-20 (APELANTE), VANDERLY MARCIA CARVALHO - CPF: 896.593.251-34 (APELANTE), VANILDA JESUINA CORREA - CPF: 615.706.641-53 (APELANTE), ZELIA GIONGO - CPF: 160.604.909-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE GARCIA DA SILVA - CPF: 615.607.901-72 (APELANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000076-11.2021.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Itiquira/MT

Recorrente(s):

Alaides Lucia Carvalho, Evanilde Slongo Piovesan, Antonio Alves de Oliveira Filho, Leuza Portos Rodrigues, Luiz Carlos da Silva, Rosimar Alves de Souza, Suely Martins Paniago, Herly Barbosa de Almeida, Ana Paula Roberto Ferreira, Charles Portos Rodrigues, Claudia Venzel Rodrigues, Claudilene Renata de Morais, Josefa Alves Andrade Demenciano, Lucelma Nogueira da Silva, Maria Elenice Vilela Campos, Marlei Hitter, Meire Regina Batista, Neide Oliveira de Paula, Neuraci de Oliveira Campos da Silva, Orcelina Lucia Carvalho de Oliveira, Rosangela de Carvalho Frederico, Sandra Rosa de Pinho Arimateia, Valeria Venzel Rodrigues, Vanderly Marcia Carvalho, Vanilda Jesuina Correa, Zélia Giongo e Maria José Garcia da Silva.

Recorrido(s):

Município de Itiquira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI QUE REALIZOU A TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS COM AUMENTO NO RENDIMENTO. ADICIONAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR MEIO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1004175-47.2017.8.11.0000. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O NÍVEL OCUPADO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. No caso em análise, os autores são servidores públicos municipais, no cargo de professores de carreira da educação infantil e ministram aulas para as crianças do I ao V ano do ensino fundamental. Quando realizado o concurso público apenas possuíam a formação técnica em magistério, sendo exigido posteriormente formação superior no curso de pedagogia ou similar, contudo, todos concluíram Curso Superior em Pedagogia, sendo devido o enquadramento com a utilização do anexo I da Lei Municipal 684/2010.

2. Em contrapartida o Município sustenta que a lei que autorizou a transposição dos servidores ocupantes do cargo de professores com formação de nível médio ao cargo de professor de nível superior foi declarada inconstitucional, situação que ensejou no reenquadramento conforme o cargo de origem do concurso, obedecendo toda a evolução dos servidores municipais.

3.

A presente lide tem como pretensão natureza financeira e não pedido de nulidade de ato administrativo, uma vez que quando fora realizado o enquadramento dos autores estes afirmam que tiveram prejuízos financeiros, mas a ocupação destes no cargo anterior que previa o pagamento do adicional por formação escolar no percentual de 30% foi concedido de maneira ilegal, tanto que houve a declaração de inconstitucionalidade da lei que permitiu a transposição do cargo dos autores. Assim, não há qualquer equívoco no reenquadramento que levou em consideração o cargo ocupado de nível médio.

4. Da análise dos autos, verifico que o enquadramento dos autores ocorreu conforme o cargo de nível médio, cargo ocupado à época em que tomaram posse no concurso público, não sendo possível o reenquadramento dos autores na tabela de vencimentos correspondentes aos vencimentos dos profissionais de nível superior, ainda que os autores já possuam escolaridade de nível superior.

5. Nesse sentido, eis entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Administrativo. Servidores Públicos. Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo. Extinção do cargo de agente administrativo judiciário e transformação em escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Provimento derivado. Impossibilidade.
Ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Necessidade de observância da exigência de prévio concurso público. Violação do princípio da igualdade. Jurisprudência consolidada desta Corte que impede ascensão, transferência, enquadramento, mudança ou transformação em outro cargo. Súmula Vinculante nº 43 do STF
. Procedência. Modulação de efeitos como garantia dos princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica e confiança legítima. Efeito ex nunc. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido como Agente Administrativo Judiciário, é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Atribuições e níveis de escolaridade distintos.
Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público
. 2. A Lei Complementar nº 1.284/2016 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 3. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. Precedentes. Não obstante viciada na sua origem, a lei amparou a concretização de inúmeros atos jurídicos praticados pelos servidores no exercício da prestação jurisdicional por longo período de tempo. Modulação dos efeitos para atribuir eficácia à decisão a partir da publicação da ata de julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar nº 1.284/2016, com eficácia da decisão a partir da data da publicação da ata de julgamento.

(ADI 6853, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195

DIVULG 28-09-2022

PUBLIC 29-09-2022)

6.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em ação direta de inconstitucionalidade (Processo nº 1004175-47.2017.8.11.0000), o E. TJMT declarou manifestamente inconstitucional o dispositivo da referida Lei que autorizava referida transposição, sem prévia aprovação em concurso público, presente ofensa ao artigo 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A partir disso, os requerentes retornaram ao cargo de origem do concurso, obedecendo à evolução de legislações municipais ocorridas no período, conforme histórico de reenquadramento de cada servidor abrangido pela ADI. Segundo postula o enunciado da Súmula vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Ainda, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal: Art. 37 (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; A CF/88 determina que o aumento dos vencimentos deva ser feito por intermédio de lei. Ao Poder Judiciário não incumbe “corrigir” eventual disparidade, conferindo o aumento, porque não tem ele função legislativa, não podendo, portanto, suprir a ausência da lei que é indispensável no caso. Foi o que decidiu o STF no caso do exemplo acima mencionado: STF. Plenário. RE 592317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2014 (repercussão geral) (Info 756). Em situações como a descrita nos autos, impõe-se conduta de autocontenção judicial. Ou seja, uma redução da interferência judicial nas ações de outros Poderes, sobretudo quando não há ilegalidade manifesta. Por essa linha, juízes e tribunais (i) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando o pronunciamento do legislador ordinário; (ii) utilizam critérios rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos; e (iii) abstêm-se de interferir na definição das políticas públicas.”.

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024